Tribunal: TJPA
Processo: 0804917-04.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804917-04.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: FLAVIO REINALDO DA SILVA VASCONCELOS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS – BOMBEIRO MILITAR. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 101/2019. INTELIGÊNCIA DO ART. 42, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO DE SERVIDOR MILITAR ACUMULÁVEL COM O DE PROFESSOR OU PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE - NOVA HIPÓTESE - EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À REGRA DA INACUMULABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público e Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ______outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
interposto por
Flavio Reinaldo da Silva Vasconcelos
, devidamente representado por advogado habilitado nos autos, com fundamento no art. 5º, LXIX da CF/88 e no art. 1º e seguintes da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário da
Secretária de Educação do Estado do Pará - SEDUC
, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos.

O impetrante ajuizou ação mandamental informando ser servidor público militar do Estado do Pará, ocupando a graduação de Cabo no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, e se inscreveu para participar do Concurso Público para a Provimento de Vagas em Cargos da Careira de Magistério (C-173), após conseguir aprovação em todas as etapas, foi convocado para ser nomeado ao cargo de Professor Classe I Nível A.

Após a expedição da Carta de Convocação do dia 01 de abril de 2019, o impetrante, já devidamente nomeado, retornou a SEDUC, desta feita para declarar que ali compareceu para prestar informações, entre as quais a de que possui vínculo como Cabo do Corpo de Bombeiros Militar.

A SEDUC, através da Coordenadoria de Planejamento de Gestão de Pessoas, por meio do parecer nº 1373980/2019 entendeu pela impossibilidade de cumular ambos os cargos, devendo, no prazo de 07 (sete) dias, se manifestar pela opção entre os cargos, prazo este que caso não seja seguido restara a Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Pessoas adotar os procedimentos previsto no Art. 25 da Lei nº 5.810/1994, qual seja, a exoneração, conforme expresso na Declaração de Comparecimento.

Aduziu da possibilidade de cumulação dos cargos acima, devido entendimento do STJ que o cargo de Bombeiro Militar é um cargo técnico e assim poderia cumular o mesmo com um de Professor, conforme artigo 37, XVI da Constituição Federal.

Juntou decisões judiciais favoráveis e parecer do Corpo de Bombeiros admitindo a cumulação desejada.

Requereu liminarmente que a autoridade tida como coatora lhe de posse no Cargo de Professor Classe I Nivel A e lhe conceda o direito a entrar em exercício, juntamente com os demais candidatos aprovados, nomeados e empossados, sob pena de multa em caso de descumprimento. E no mérito, a confirmação da liminar.

A Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, reservando-se a apreciar a liminar, após as informações da autoridade tida como coatora. (Id nº 1946264)

A Secretária de Educação do Estado prestou as informações de estilo, pontuando que o impetrante não tem direito a acumular os cargos, por ausência de direito líquido e certo. (Id n° 2066592)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela concessão da segurança pleiteada. (Id nº 2711676)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Sobre o cabimento do remédio constitucional em comento, assim dispõe o art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ressalto que direito líquido e certo, segundo o posicionamento já consolidado, é aquele direito titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída. É, em síntese, a pré-constituição da prova dos fatos alçados à categoria de causa pedir do
mandamus
, independentemente de sua complexidade fática ou jurídica, que permite a utilização da ação mandamental.

O cerne da questão trazida ao julgamento cinge-se em saber se o impetrante tem direito de acumular os cargos de bombeiro com o de professor.

O artigo 37, XVI, da Constituição da República de 1988, dispõe sobre a possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos por servidores civis, desde que observadas, dentre outras premissas, a compatibilidade de horários. Vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Nesse mesmo sentido,
a Emenda Constitucional nº 101/2019 estendeu aos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal a possibilidade de acumular cargos, desde que observada a compatibilidade de horários disposta no supracitado artigo da Constituição da República.
É o que se depreende da redação conferida pela Emenda Constitucional ao artigo 42, § 3º da Carta Magna.

A propósito:

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

(...)

§ 3º Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

Dessa forma, com o advento da Emenda Constitucional n.º 101/2019 ́é cabível sim a acumulação de um cargo de bombeiro militar com o de professor, demonstrando assim o impetrante direito líquido e certo a sua pretensão.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever,
in verbis:

“(...) Quanto à possibilidade de acúmulo de cargos militares e civis, o tema passou por discussão recente, onde fora aprovado o texto da PEC 101, de 2019, que autorizou as hipóteses previstas no art. 37 do texto constitucional aos militares dos estados (...)

Sendo assim, resta encerrada a discussão acerca da possibilidade de acúmulo de cargos pelo militar, devendo, portanto, ser concedida a segurança pleiteada, observando a prevalência da atividade militar sobre as demais.”

Ante o exposto, por restar configurado o direito líquido e certo do impetrante,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, determinando
que a autoridade coatora providencie a nomeação do impetrante, respeitado sempre a compatibilidade de horários entre os cargos acumuláveis
,
julgando extinta a ação mandamental, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 19/10/2022